Tribunal: TJMT
Processo: 1009382-80.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009382-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), FABIO DE SOUSA BRITO DA SILVA - CPF: 892.943.191-72 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado. Logo a manutenção da decisão que não conheceu do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1009382-80.2024.8.11.0000
00

AGRAVANTE:

FÁBIO DE SOUSA BRITO DA SILVA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela
FÁBIO DE SOUSA BRITO DA SILVA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 210429674), que não conheceu do recurso de agravo instrumento ante a sua manifesta prejudicialidade, em razão da sentença proferida na origem, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que “
O Autor da presente ação efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça”
(sic).

Defende que “
conforme demonstrado diversas vezes nos autos processuais, constando larga escala probatória a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais devido a seus poucos recursos. Por este motivo, vem requerer a reconsideração quanto a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça e a reconsideração que requer o recolhimento das custas, eis que comprovado que o autor não tem condições de arcar com a mesma
” (sic).

Sustenta que “
efetivamente não possui condições de arcar com as custas do presente processo sem que para tanto não reste prejudicado o seu sustento ou de sua família
” (sic).

Afirma que o
decisum
que não conheceu do presente recurso, violou o direito de ampla defesa, contraditório e do devido processo legado da parte agravante.

Assim sendo, requer que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, para que, ao seu final, seja concedido o benefício da justiça gratuita
(Id.
210800194
).

Sem contraminuta pela parte agravada.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que não conheceu do recurso de agravo instrumento, em razão da sentença proferida na origem, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Como já informado, ao examinar os autos de origem (nº 1020139-44.2023.8.11.0041
), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 12/04/2024, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“[...] Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão do efeito suspensivo em relação ao bloqueio de valor em conta bancária, qual seja, R$ 15.780,00 (quinze mil, setecentos e oitenta reais), com vistas a garantir a aquisição do medicamento RITUXIMABE.

Segundo dicção do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, ao agravante compete demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em caso de manutenção da decisão recorrida, bem como a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifica-se a ausência dos pressupostos autorizativos para o deferimento da medida pleiteada.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar a urgente necessidade do tratamento vindicado pela recorrida, pois visível seu precário estado de saúde, inclusive com risco de lhe sobrevir mal pior.

Extrai-se do relatório médico do profissional que assiste a recorrida - Dr. Pedro Marques Ferreira – Neurologista CRM/MT 10117 –, que esta foi diagnóstica com ‘Neuromielite Óptica’, cuja doença se manifesta desde outubro de 2021, evidenciando que devido ao insucesso dos medicamentos Predinisona e Azatioprina prescreveu o fármaco “RITUXIMABE”, para o tratamento da mesma, justificando para tanto que “a paciente corre risco de graves sequelas, como perda completa da visão bilateral caso o tratamento proposto não seja instituído o mais breve possível” (sic - Id. 118560525 – autos de origem - sublinhei).

Nesse viés, o direito ao bem-estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da cooperativa médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”.

(...)

A finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, o qual não deve ser limitado, em razão de ser parte indissociável ao tratamento, tendo em vista a gravidade da doença.

É de se mencionar, ainda, que a vida é o maior bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, superior aos direitos meramente patrimoniais. Isso porque, a lesão ao patrimônio do indivíduo pode ser, caso necessário, ressarcida por meio de perdas e danos, o que não ocorre nos casos em que envolvam o direito à vida.

Assim, até que se defina a situação meritória deve ser preservada a saúde da agravada, resguardando-se o direito em prol da parte mais frágil da relação com o tratamento vindicado na origem, a fim de possibilitar a salvaguarda da saúde física da agravada com um mínimo de dignidade.

De todo modo, o bem-estar da paciente deve prevalecer à conveniência de qualquer medida, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput).

Nessa senda, tenho, a princípio, também não ser o caso de caução a ser ofertada pela parte mais frágil da relação, qual seja, a agravada, pois segundo sedimentado entendimento dos nossos Tribunais, “a exigência de caução para a concessão da tutela de urgência é afastada nos casos em que obstaculiza a materialização do direito à saúde”.

De modo que mostra-se desarrazoada a exigência de caução, sob pena de colocar em risco a efetividade da medida deferida.

(...)

Não é diferente o entendimento do Tribunal de Justiça Mineiro, uma vez que em caso desse naipe, pronunciou que “Não se mostra razoável condicionar a concessão da tutela de urgência à exigência de caução, quando presente a possibilidade de agravamento da doença em caso de descumprimento da obrigação imposta”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.239607-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023) (sem negritos no original).

Nesse norte, ausente a probabilidade do direito arguido”
[...]

Inconformado, o recorrente interpõe o presente recurso de agravo interno objetivando a reforma da decisão unipessoal.

Ocorre que da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no instrumental aqui foi repetida.

E ainda, ao examinar os autos de origem (nº 1012824-79.2023.8.11.0003), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 03/04/2024, nos seguintes termos:

“(...)

Decido.

Observa-se que, não obstante a intimação da parte autora para o recolhimento das custas de distribuição, esta assim não procedeu, sendo de rigor o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Faço constar, desde já, que não há de se falar em recolhimento de custas, incumbindo ao setor responsável a anotação de cancelamento.

Nesse sentido:

2. Quando a extinção decorre de não recolhimento das custas iniciais, o autor não tem obrigação de quitar as custas finais, uma vez que essa hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC/2015. 3. Nesse sentido o entendimento desta 3ª Turma Cível do TJDFT: '[...]1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das custas processuais (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular), com o consequente cancelamento da distribuição, dispensa o pagamento das custas processuais finais. [...]' (Acórdão 1345439, 07336961620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (TJDFT - Acórdão 1420189, 07349480920208070016, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022.)

Posto isso,
JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação, o que faço com amparo legal no art. 485, IV, CPC, ante a ausência de pressupostos processuais.

Assim, proceda-se o cancelamento da distribuição.

Após, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se”.

(Id. 152227454 dos autos de origem)

Em que pese alegações do agravante, destaco que
se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide, de modo que deve ser mantida a decisão ora agravada
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto”.
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024